Tribunal: TJBA
Processo: 0502626-37.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502626-37.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JOSENE PIRES DE MELO

Advogado(s)
:
ITAMAR RIOS DA SILVA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Fornecimento de água. Suspensão por inadimplência. Pagamento comprovado antes do corte. Dano moral configurado. Adequação de juros e correção monetária. Isenção de custas. Recurso parcialmente provido.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção probatória; (ii) saber se o corte no fornecimento de água foi legítimo diante do histórico de inadimplência da consumidora; (iii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar em itens não pleiteados; (iv) saber se restaram configurados danos morais indenizáveis; (v) saber se os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública foram corretamente observados.

Não houve cerceamento de defesa, pois a questão é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória quando a prova documental é conclusiva quanto aos fatos alegados.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe nas relações de consumo quando presentes os requisitos legais, incumbindo ao fornecedor a demonstração da regularidade da cobrança e do corte, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Comprovado o pagamento da fatura antes do prazo limite estabelecido no aviso de débito, o corte no fornecimento de água revelou-se indevido, caracterizando falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor.

A interrupção indevida no fornecimento de serviço essencial como água configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo, pois atinge a dignidade da pessoa humana e causa constrangimento presumido.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios da extensão do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da condenação.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, tratando-se de condenação imposta à autarquia municipal, devem ser observadas as normas específicas aplicáveis à Fazenda Pública, notadamente o regime diferenciado estabelecido em legislação própria.

A isenção de custas processuais constitui prerrogativa das autarquias municipais, nos termos da legislação de regência, devendo ser reconhecida de ofício.

Não se verifica julgamento extra petita na medida em que a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro decorrem logicamente dos pedidos formulados na inicial e da causa de pedir, constituindo consequências jurídicas do acolhimento da pretensão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
0502626-37.2017.8.05.0126
; Recorrente: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapetinga; Recorrido: Josene Pires de Melo: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator
.

Salvador, .